Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. INOCORRÊNCIA. BEM PENHORADO. VALOR SUPERIOR AO DA DÍVIDA. DESINFLUÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1 – Inexistindo nos autos comprovação da condição de único imóvel residencial de propriedade da Agravante, mas, diversamente, indícios de que é detentora de direitos aquisitos sobre outros bens similares, afigura-se o acerto da rejeição à alegação de impenhorabilidade deduzida com base na Lei n.o 8.009/90 (bem de família).
2 – Há de ser prestigiada a avaliação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado, realizada por Oficial de Justiça do TJDFT, uma vez que tal profissional goza de fé pública e que não foi comprovada pela Executada a ocorrência de alguma das situações ensejadoras da reavaliação do bem previstas nos incisos do art. 873 do Código de Processo Civil.
3 – A alegação de que o valor do bem penhorado suplanta em muito o valor da dívida não obsta a expropriação, haja vista que foram empreendidas diversas tentativas de satisfação da obrigação ao longo da extensa tramitação do processo, bem assim porque eventual sobra de recursos existente após a quitação do débito não será objeto de repasse à Exequente, mas sim de restituição à Executada.
4 - Não há amparo à pretendida substituição da penhora por parcelamento do débito tendo em vista a ausência de previsão legal para tanto.
Agravo de Instrumento desprovido.